Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702439-84.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Apelante no prazo de 5(cinco) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela Apelada,consoante ID 34142953. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator